Tribunal: TJES
Processo: 5005738-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005738-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA e outros (2)
AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005738-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA, CELIO JOSE DOS SANTOS, CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WINICIUS MASOTTI - ES12721-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WINICIUS MASOTTI - ES12721-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WINICIUS MASOTTI - ES12721-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA., CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
e CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
,

em razão da r. decisão, por cópia às fls. 04/05 do evento 2849307, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução, opostos em face de
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
, recebeu-os sem a concessão de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 2849073, os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “Quanto à garantia da execução, esta foi ofertada na peça de embargos à execução no documento 07 (ID 10502809), documentos estes aceitos e citados pelo MM. Juiz de primeira instância. O que não reconheceu o MM. Juiz foram a probabilidade do direito e o perigo na demora, requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, no caso dos autos os dois requisitos estão presentes, de forma que a manutenção da referida decisão irá acarretar para os agravantes danos de difícil reparação, já que o prosseguimento da execução trará dificuldades para o desenvolvimento do sustento dos embargantes e afetará diretamente a saúde financeira da empresa agravante” (fls. 12/13); II) “Se houver o prosseguimento da execução, sem as alegações dos embargos serem apreciadas, e houver o bloqueio de bens e valores dos agravantes, não poderão cumprir seus compromissos financeiros, em especial no momento pós pandemia que estamos todos enfrentando” (fl. 13); III) “O eventual bloqueio dos ativos financeiros bancários dos agravantes é perigo para a saúde financeiro da empresa executada, e do orçamento familiar dos agravantes, pois que é suficiente para provocar desmesurados danos financeiros” (fl. 14); IV) “Nos embargos à execução, em anexo (cópia integral) junto com a petição de ID 14066904 existem documentos que comprovam a situação financeira preocupante que se encontram os agravantes” (fl. 14); V) “os agravantes comprovam nos embargos que várias parcelas foram pagas, inclusive anexando junto aos embargos, e-mail da própria agravada que comprova os valores recebidos. Além disso se descontarmos os pagamentos já efetuados e negados pela agravante, apesar de comprovados, o valor da execução cairia pela metade (aproximadamente), e por esse motivo é pedido nos embargos a execução uma perícia contábil” (fl. 14); VI) “Sem contar o fato de que há a incidência de juros abusivos nos cálculos da agravada” (fl. 14); VII) “não houve qualquer irregularidade no crédito passado pela empresa agravante para a empresa agravada, denota-se que a empresa agravada tenta repassar a todo custo o risco da operação de factoring para a agravante, na tentativa de desvincular o risco da atividade econômica com a cláusula de recompra” (fl. 15); VIII) “Insta ainda frisar que de acordo com o §2° do art. 919 do CPC cessando as circunstâncias que justificam o efeito suspensivo, a decisão poderá ser modificada ou revogada, não havendo prejuízo para o agravado” (fl. 18); IX) “Ademais, segundo o artigo 805 do CPC, a execução deve se desenvolver de forma menos gravosa ao devedor, em razão disso é de se harmonizar os meios executórios com tal disposição processual” (fl. 18); X) “A título de argumentação tem-se que justamente por esse propósito o Egrégio Superior Tribunal do Trabalho acolheu o entendimento da possibilidade de efeito suspensivo quando a penhora possa comprometer o desenvolvimento regular das atividades da empresa” (fl. 20); XI) “caso no Agravo não seja deferido o efeito suspensivo, os efeitos da decisão que indefere o efeito suspensivo nos embargos à execução, trarão aos agravantes prejuízos e restrições de ordem financeira que irão prejudicar consubstancialmente sua subsistência e de sua família, face a continuidade dos atos expropriatórios consequentes da tramitação do processo de execução” (fl. 21).

Por meio da decisão contida no evento 2901408, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no evento 3142449, pelo não conhecimento do recurso ante a deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: DESERÇÃO RECURSAL

Como visto, em sede de contrarrazões recursais, o agravado alega, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo, alegando que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita na origem para a pessoa jurídica agravante e somente a deferiu em favor das pessoas físicas. Assim,
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA.
não teria se desincumbido “de seu ônus de instruir seu recurso com a guia e comprovante de pagamento das custas recursais que lhe cabiam”.

Nos autos de origem, de fato, inicialmente o douto juízo indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica e deixou de se manifestar sobre as pessoas físicas, o que deu ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração opostos, garantindo a
CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
e CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
prazo para comprovarem a hipossuficiência alegada.

Na petição acostada, porém, os agravantes se manifestaram em conjunto (pessoas físicas e pessoa jurídica), visando comprovar a escassez econômica, sendo que na decisão recorrida a assistência judiciária gratuita foi deferida aos proponentes dos embargos à execução sem qualquer ressalva e sem indicação de que seria apenas às pessoas físicas.

Assim, denota-se da decisão recorrida que a benesse foi deferida a todos os agravantes, sendo cediço que, uma vez concedido tal benefício, falece a necessidade de reiteração de seu deferimento em grau recursal, porquanto a benesse prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo
1
, destacando-se que o agravado não impugna o benefício concedido, apenas aduz a deserção recursal em face da pessoa jurídica.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA., CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
e CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
,

em razão da r. decisão, por cópia às fls. 04/05 do evento 2849307, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução, opostos em face de
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
, recebeu-os sem a concessão de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 2849073, os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “Quanto à garantia da execução, esta foi ofertada na peça de embargos à execução no documento 07 (ID 10502809), documentos estes aceitos e citados pelo MM. Juiz de primeira instância. O que não reconheceu o MM. Juiz foram a probabilidade do direito e o perigo na demora, requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, no caso dos autos os dois requisitos estão presentes, de forma que a manutenção da referida decisão irá acarretar para os agravantes danos de difícil reparação, já que o prosseguimento da execução trará dificuldades para o desenvolvimento do sustento dos embargantes e afetará diretamente a saúde financeira da empresa agravante” (fls. 12/13); II) “Se houver o prosseguimento da execução, sem as alegações dos embargos serem apreciadas, e houver o bloqueio de bens e valores dos agravantes, não poderão cumprir seus compromissos financeiros, em especial no momento pós pandemia que estamos todos enfrentando” (fl. 13); III) “O eventual bloqueio dos ativos financeiros bancários dos agravantes é perigo para a saúde financeiro da empresa executada, e do orçamento familiar dos agravantes, pois que é suficiente para provocar desmesurados danos financeiros” (fl. 14); IV) “Nos embargos à execução, em anexo (cópia integral) junto com a petição de ID 14066904 existem documentos que comprovam a situação financeira preocupante que se encontram os agravantes” (fl. 14); V) “os agravantes comprovam nos embargos que várias parcelas foram pagas, inclusive anexando junto aos embargos, e-mail da própria agravada que comprova os valores recebidos. Além disso se descontarmos os pagamentos já efetuados e negados pela agravante, apesar de comprovados, o valor da execução cairia pela metade (aproximadamente), e por esse motivo é pedido nos embargos a execução uma perícia contábil” (fl. 14); VI) “Sem contar o fato de que há a incidência de juros abusivos nos cálculos da agravada” (fl. 14); VII) “não houve qualquer irregularidade no crédito passado pela empresa agravante para a empresa agravada, denota-se que a empresa agravada tenta repassar a todo custo o risco da operação de factoring para a agravante, na tentativa de desvincular o risco da atividade econômica com a cláusula de recompra” (fl. 15); VIII) “Insta ainda frisar que de acordo com o §2° do art. 919 do CPC cessando as circunstâncias que justificam o efeito suspensivo, a decisão poderá ser modificada ou revogada, não havendo prejuízo para o agravado” (fl. 18); IX) “Ademais, segundo o artigo 805 do CPC, a execução deve se desenvolver de forma menos gravosa ao devedor, em razão disso é de se harmonizar os meios executórios com tal disposição processual” (fl. 18); X) “A título de argumentação tem-se que justamente por esse propósito o Egrégio Superior Tribunal do Trabalho acolheu o entendimento da possibilidade de efeito suspensivo quando a penhora possa comprometer o desenvolvimento regular das atividades da empresa” (fl. 20); XI) “caso no Agravo não seja deferido o efeito suspensivo, os efeitos da decisão que indefere o efeito suspensivo nos embargos à execução, trarão aos agravantes prejuízos e restrições de ordem financeira que irão prejudicar consubstancialmente sua subsistência e de sua família, face a continuidade dos atos expropriatórios consequentes da tramitação do processo de execução” (fl. 21).

Como cediço, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC, o qual dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]

Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe:
(I)
o requerimento da parte;
(II)
a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e
(III)
a segurança do juízo. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal, desde a vigência do CPC de Buzaid, possuem o entendimento de que esses pressupostos são cumulativos, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 739 - A, § 1º, DO CPC/1973. RESP 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543 - C, CPC/1973. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
No julgamento do REsp 1.272.827/PE, processado nos moldes do art. 543 - C do Código de Processo Civil/1973, firmou compreensão no sentido de ser aplicável o art. 739 - A, § 1º, do CPC/1973 aos processos de execução fiscal, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
2. É vedado em Recurso Especial o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução previstos no art. 739 - A, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, porquanto tal providência demanda incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.666.021; Proc. 2016/0301741-3; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 20/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Quanto ao efeito suspensivo aos embargos, o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2 - Afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do novel Estatuto Processual. 3 - Vislumbra-se a possibilidade real de êxito ao menos em uma das alegações levantadas pelo embargante, já que não se mostra abusiva a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) uma única vez quando da celebração do contrato, segundo entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo. 3 - Já o periculum in mora está sedimentado na própria execução fiscal que se pretende ver suspensa, cujo prosseguimento poderá ensejar desnecessário risco a ser suportado pelo executado consistente na expedição de alvará em favor do Município. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0027293-78.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018)

Nesse contexto, não é possível o atuar oficioso do magistrado em matéria de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
O juiz não pode concedê-lo de ofício, até porque ele visa à proteção do interesse de uma das partes, e não da prestação jurisdicional. O sobrestamento é proveitoso ao embargante e desvantajoso ao exequente
”
2
.

No caso dos autos, a princípio, os bens oferecidos em garantia parecem ser suficientes para garantir a execução, já que o valor constante das notas fiscais do maquinário adquirido em data relativamente recente superam o valor dado à causa executiva.

Contudo, há que se ressaltar que não há informação de que os bens penhorados estão livres e desembaraçados de ônus, tampouco de que não foram objeto de atos constritivos pretéritos.

Ademais, tal como observado pelo magistrado primevo, na origem, embora os agravantes tenham formulado requerimento expresso de concessão do efeito suspensivo na peça de ingresso, não teceram qualquer argumentação quanto ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
que justificassem a medida.

E mesmo que os recorrentes tenham se valido desta via recursal para argumentarem as razões pelas quais a concessão do efeito seria essencial no caso em análise, o perigo de dano foi alegado de forma genérica, decorrente do simples prosseguimento do feito executivo.

Os agravantes não comprovaram, concretamente, que o prosseguimento da execução, na qual sequer foram deflagrados atos expropriatórios, de fato, inviabilizará o desenvolvimento das atividades da empresa ou afetará a saúde financeira da pessoa jurídica.

Não há notícia sequer quanto à capacidade econômica da pessoa jurídica ou indícios de que o prosseguimento regular da execução a impossibilitará de honrar seus compromissos financeiros.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

2
BASTOS, Antonio Adonias Aguiar.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.055.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Preliminar: deserção recursal:
Denota-se da decisão recorrida que a benesse foi deferida a todos os agravantes, sendo cediço que, uma vez concedido tal benefício, falece a necessidade de reiteração de seu deferimento em grau recursal, porquanto a benesse prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, destacando-se que o agravado não impugna o benefício concedido, apenas aduz a deserção recursal em face da pessoa jurídica. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
:
Como cediço, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal, desde a vigência do CPC de Buzaid, possuem o entendimento de que esses pressupostos são cumulativos.

3
.
Nesse contexto, não é possível o atuar oficioso do magistrado em matéria de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, a doutrina ensina que: “O juiz não pode concedê-lo de ofício, até porque ele visa à proteção do interesse de uma das partes, e não da prestação jurisdicional. O sobrestamento é proveitoso ao embargante e desvantajoso ao exequente” (BASTOS, Antonio Adonias Aguiar.
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.055).

4.
No caso dos autos, a princípio, os bens oferecidos em garantia parecem ser suficientes para garantir a execução, já que o valor constante das notas fiscais do maquinário adquirido em data relativamente recente superam o valor dado à causa executiva. Contudo, há que se ressaltar que não há informação de que os bens penhorados estão livres e desembaraçados de ônus, tampouco de que não foram objeto de atos constritivos pretéritos.

5.
Ademais, tal como observado pelo magistrado primevo, na origem, embora os agravantes tenham formulado requerimento expresso de concessão do efeito suspensivo na peça de ingresso, não teceram qualquer argumentação quanto ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
que justificassem a medida. E mesmo que os recorrentes tenham se valido desta via recursal para argumentarem as razões pelas quais a concessão do efeito seria essencial no caso em análise, o perigo de dano foi alegado de forma genérica, decorrente do simples prosseguimento do feito executivo.

6.
Os agravantes não comprovaram, concretamente, que o prosseguimento da execução, na qual sequer foram deflagrados atos expropriatórios, de fato, inviabilizará o desenvolvimento das atividades da empresa ou afetará a saúde financeira da pessoa jurídica. Não há notícia sequer quanto à capacidade econômica da pessoa jurídica ou indícios de que o prosseguimento regular da execução a impossibilitará de honrar seus compromissos financeiros.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.